Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-24.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Dano moral – Contrato não reconhecido – Negativação questionada – Improcedência da ação - Inconformismo da parte autora – Comprovação da origem do débito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de ato ilegal ou irregular praticado pela requerida para

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Dano moral – Contrato não reconhecido – Negativação questionada – Improcedência da ação - Inconformismo da parte autora – Comprovação da origem do débito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de ato ilegal ou irregular praticado pela requerida para contratação – Dano moral inexistente - Sentença mantida - Recurso não provido.